Tribunal: TJES
Processo: 5001899-52.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001899-52.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN GONCALVES QUINTINO
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia, após compulsar os autos de origem, divirjo do eminente relator por entender pela ocorrência do dano moral no caso em epígrafe, considerando o lapso temporal em que o consumidor ficou privado do produto, tendo somente resolvido a questão após buscar a tutela judicial, motivo pelo qual entendo não tratar-se de mero aborrecimento.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, v
ale ressaltar que me filio ao
entendimento dos doutrinadores que formam a escola do direito civil constitucional no Brasil, capitaneada pelos professores MARIA CELINA BODIN DE MORAES, GUSTAVO TEPEDINO e HELOÍSA HELENA BARBOSA. Para a referida escola, seguindo a vertente Kantiana, o dano moral se caracteriza diante da violação da dignidade da pessoa humana em um de seus quatro substratos, quais sejam: liberdade, integridade psicofísica, solidariedade e igualdade.

Resta evidente o dano moral no caso em espécie, tendo em vista a violação da integridade psíquica da parte requerente, em razão da conduta desidiosa da patrona contratada pela Recorrente.

Pois bem. À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras utilizam para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Nesse sentido, brilhantes são os ensinamentos de Anderson Schreiber
1
:

Mesmo quando essa construção dominante se propõe a observar a vítima do dano, concentra-se, não em sua projeção pessoal, mas econômica, em insuperável contradição com a tábua axiológica da Constituição de 1988, que privilegia os valores extrapatrimoniais. Além disso, o critério da situação econômica da vítima vem sendo utilizado pelas cortes brasileiras, como título de redução da indenização por dano moral, a fim de evitar enriquecimento sem causa do ofendido. Todavia, a preocupação com o enriquecimento sem causa é inadequada à compensação propriamente dita do dano moral. Isso porque, se o valor da indenização corresponde e se limita ao dano sofrido não há enriquecimento sem causa; causa da indenização é o próprio dano (...).

Pois bem. No caso em espécie entendo que resta configurado o dever de indenizar, ante a privação do consumidor de utilização do produto que adquiriu por tempo superior ao razoável, motivo pelo qual entendo que deva o mesmo ser indenizado no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais), com juros e correção monetária contados do presente arbitramento. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso. É como voto.

1


SCHREIBER, Anderson. Arbitramento do dano moral no Código civil
in
Direito Civil na Constituição. Atlas, 2013.

VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
PRODUTO DEFEITUOSO. DIVERSAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO PROBLEMA.
MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese
do Autor/Recorrente
:
Apesar de
reconhecido o defeito no produto, fora negado, indevidamente, o pleito de indenização por danos morais, haja vista que o recorrente tentou resolver administrativamente o seu problema, passando por humilhação e desídia, situação que gera dano moral. Da mesma forma, aguardou por meses a solução administrativa, bem como foi inúmeras vezes na sede da recorrida para tentar solucionar o imbróglio, sem sucesso.
Ao final, pugnou pela reforma da sentença
que a recorrida seja condenada a indenizar o recorrente por danos morais
.

2. Tese d
o
Reque
rido
/Reco
rrid
o
:

Em contrarrazões, alega a inexistência de dano moral, posto que de acordo com o histórico de compra do produto, este fora adquirido em 25.02.2019, entregue em 08.03.2019, tendo sido gerado um crédito em seu nome, no montante de R$ 699,00, no dia 23.04.2019, que fora utilizado no mesmo dia pelo consumidor. Todavia, fora informado novo vício, em 27,94.2019, atendido em 20.05.2019, tendo o reparo sido finalizado em 22.05.2019
.
Pugnou, portanto, pela manutenção do julgado.

3. Sentença:
“
Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de condenar a ré a restituir em favor do autor o valor de R$ 728,00, com correção monetária a partir do respectivo desembolso e juros de mora a contar da citação. Resolvo, assim, o processo, com solução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
", LEIA-SE "
Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de condenar a ré a restituir em favor do autor o valor de R$ 728,00, com correção monetária a partir do respectivo desembolso e juros de mora a contar da citação, restando expressa a obrigação de Renan Gonçalves Quintino de disponibilizar/devolver à LOJAS SIMONETTI LTDA 01 Mesa Dakota com 04 Cadeiras Ouro Preto, ficando às expensas da demandada as diligências de encaminhamento/apossamento do bem. Resolvo, assim, o processo, com solução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
”.
4. Fundamentação:
Inicialmente,
conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça, haja vista que o recorrente preenche, aparentemente, os seus requisitos.
A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra
o
consumidor.
Analisando o caso concreto, entendo pela manutenção do julgado nesse ponto. Apesar de configurado o ato ilícito – entrega de produto defeituoso – verifico que no caso concreto não houve a configuração de dano moral indenizável. Em que pese o consumidor ter demonstrado que a todo momento tentou solucionar o problema administrativamente, a recorrida, por sua vez, também demonstra que tentou prestar auxílio ao consumidor, em diversas oportunidades, aceitando a devolução do produto defeituoso na primeira aquisição e realizando reparos no segundo produto negociado, quando refeita a compra, não deixando o consumidor desassistido. Dessa forma, a situação se enquadra como de mero aborrecimento, posto que apesar do consumidor somente ter obtido a solução do problema pela via judicial, a recorrida não se quedara inerte, tendo tentado, extrajudicialmente, uma conclusão satisfatória do imbróglio discutido nos autos, não havendo que se falar em dano moral indenizável no presente caso
.
Oportuno destacar que o defeito em produtos é uma situação corriqueira na vida cotidiana, mesmo com controle de qualidade,
sendo inadmissível, apenas, o descaso e a negligência com o consumidor que compra o produto defeituoso, situação causadora do dano moral, o que não verifico no caso em comento.

5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios no patamar de 20% sob o valor da condenação, na forma do §2º, do art. 85, do CPC, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.